Tribunal: CARF
Processo: 11080.726461/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726461/2017-36
ACÓRDÃO
2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMIRO GOMES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DO
TRABALHO.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser
mantida a omissão apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 1.049/1.064) lavrado em desfavor do contribuinte,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, concernente aos anos-calendários de 2012 e
2013, no importe de R$ 25.082,36 (vinte e cinco mil e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos),
acrescido de multa de ofício de 75% e demais consectários legais.
Conforme se constata na descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 1.050) o
lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis do trabalho, considerados pelo
contribuinte como lucros distribuídos de pessoa jurídica, com a constituição da empresa Única
Saúde, com tal objetivo, dissimulando a natureza jurídica dos rendimentos.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 28/12/2017, por meio de edital (fl.
1.066), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.070/1.078) na data de 19/01/2018 (fl. 1.068),
na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Preliminar – nulidade por vício material;
(ii) Mérito:
(ii.1.) Insubsistência do lançamento, uma vez que:
(a) Sua associação à empresa Única Saúde se deu em razão da convergência de
interesses – “affectio societatis”, em razão do exercício de sua profissão na área da
saúde;
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
3
(b) as inconsistências relatadas pela fiscalização em relação aos atos societários da
empresa Única Saúde consubstanciam em erros de preenchimento, não são
suficientes para sustentar a inexistência de transferência de ações;
(c) Foi sócio da empresa Única Saúde, ainda que titular de uma única ação da
companhia;
(d) Que a empresa Única Saúde apurou lucros no período a serem distribuídos entre
os sócios;
(d) Que os serviços eram prestados pela empresa Única Saúde, por meio de seus
sócios, a terceiros, e por estes remunerados, o que não demonstra a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária;
(e) Que pode haver a distribuição desproporcional de lucros.
(ii.2.) Exclusão da multa de ofício – pugna pela exclusão da multa de ofício, nos
termos da súmula CARF no 73, em virtude do que alega ter se tratado de “erro de preenchimento”
em suas DAA, uma vez que teria a empresa Única Saúde declarado tais valores como “isentos e
não tributáveis” fato que o levou a erro.
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, em sessão realizada em 12/11/2018, por meio do acórdão no 04-47.198 (fls.
1098/1102) julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a integralidade do crédito
tributário, cuja ementa foi dispensada nos termos da portaria RFB no 2724/2017.
Do Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 03/12/2018 (fls. 1109/1110), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
1113/1121) na data de 07/12/2018 (fl. 1113), no qual repisou os mesmos argumentos já
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
03/12/2018 (fls. 1109/1110) e apresentou Recurso em 07/12/2018 (fls. 1113) – e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
4
O Recorrente, repisando os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação,
suscitou a nulidade do Auto de Infração, em razão da existência de vício material no lançamento
tributário.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e
10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à legislação
vigente.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Pois bem, o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de um vício no lançamento como
material, como pretende o Recorrente, é necessária a análise conjugada dos elementos do ato
administrativo (conteúdo e motivação) e dos critérios da Regra Matriz de Incidência Tributária
(antecedente: critérios material, temporal e espacial; e consequente: critérios pessoal e
quantitativo), o que não se verifica no caso sob exame.
Como bem constou na decisão recorrida a nulidade por vício material não tem
qualquer fundamento, considerando que a motivação do lançamento foi de omissão de
rendimentos tributáveis. Ou seja, o Recorrente deixou de declarar tais rendimentos como
tributáveis na declaração de ajuste, tendo como motivação do lançamento o fato do não
oferecimento à tributação do IRPF de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
5
A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos na condição de lucros
distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de infração (fls. 1.052/1.061),
considerando que os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão de pagamentos
de prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão exclusivamente dos resultados
positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos trabalhos desenvolvidos pelos "pretensos"
sócios de sociedade criada para simular a distribuição de lucros.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Dos Valores Recebidos a Título de Lucros
Nos termos relatados, a decisão de piso manteve o lançamento tributário, uma vez
que os valores recebidos da ÚNICA SAÚDE pelo Recorrente sob a denominação de distribuição de
lucros, não oferecidos à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e
constantes como pagamento de lucros isentos nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF’s) da ÚNICA SAÚDE, correspondem a rendimentos pela prestação de trabalho sem
vínculo empregatício, os quais são sujeitos à incidência do IRPF.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1101/1102):
(...)
3) O não reconhecimento pela empresa de que os valores pagos aos sócios
decorreram unicamente dos trabalhos realizados pelos sócios não invalida que
esse reconhecimento esteja implícito nas condições e na forma dessa distribuição
que caracterizam a remuneração pelos trabalhos executados pelos sócios,
enquanto que não há qualquer critério objetivo que deixasse claro tratar-se de
distribuição de lucros, mas, pelo contrário, afirma textualmente até no item "c"
do relatório, em que se verifica que a distribuição desproporcional decorreu de
critérios definidos em comum acordo, tais como "a colaboração na geração de
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
6
receitas obtidas", e, por consequência, no próprio resultado objeto da
distribuição, o que caracteriza de forma inequívoca, que a distribuição reflete a
remuneração pelos serviços prestados, tendo agido os sócios e a empresa em
conluio para a obtenção do resultado da falta de pagamento do tributo pelos
"pretensos" sócios";
4) No item "d" do relatório, o impugnante volta a afirmar, que a distribuição do
resultado observa o quanto do resultado da sociedade relaciona-se a cada sócio,
ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e
envolvimento profissional, guardando relação, portanto, com a gestão técnica e
não com a quantidade de ações possuídas com a quantidade de consultas,
atendimentos ou horas de plantão. Tal assertiva somente vem a confirmar que a
distribuição nada mais é do que a remuneração pelos serviços prestados, senão,
qual seria objetivamente a contribuição de cada sócio que não pudesse ser
medida pelos serviços realizados, mas, apenas meras alegações, de gestão
técnica de cada sócio? todos eles realizavam gestão técnica que, de qualquer
forma, seria uma remuneração pelos serviços de gestão e não distribuição de
lucros que caracteriza a remuneração pela participação no capital da empresa;
5) Os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do trabalho, e,
a afirmação de que os sócios não prestam serviços à empresa, mas, a terceiros, só
confirma que a constituição da sociedade teve como único objetivo a criação de
uma simulação para que os sócios que na verdade prestam serviços a terceiros,
tenham como rendimentos por esses serviços, como se fossem da sociedade,
tratados como distribuição de lucros de forma indevida;
6) A menção à lei 11.196/2005 em nada se contrapõe ao lançamento,
considerando que o que se questiona é a remuneração pelos serviços prestados
pelos sócios que não se caracterizam como distribuição de lucros da sociedade,
esta criada com o único objetivo de maquiar tal remuneração por serviços
prestados como se lucros distribuídos fossem e não à possibilidade de
profissionais se juntarem para prestação de serviços personalíssimos ou não,
sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, para fins fiscais
e previdenciários;
7) A indicação do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76, onde se estabelece
as condições de dividendos fixos e dividendos mínimos tem critérios objetivos que
não se identificam com o presente caso, pois são condições objetivas que
independem de qualquer ação dos sócios para seu recebimento, mas, das
condições estabelecidas nos estatutos das Sociedades estabelecidos de
conformidade com referida Lei, o que é permitido e não meras alegações de
distribuição de lucros baseados em critérios não especificamente determinados,
mas, pelo contrário, referem-se a retribuição, nas palavras do próprio
impugnante, "a distribuição do resultado observa o quanto desse resultado
relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
7
geração de receitas e envolvimento profissional" o que é remuneração e não
distribuição de lucros;
8) A afirmação pelo impugnante de que o estabelecido no Estatuto Social da
sociedade que o fato dos minoritários receberem dividendos majorados à sua
participação acionária, de forma desproporcional, numa eventual infração à
legislação societária, não terá o condão de atribuir natureza de verba
remuneratória, afirmando que a lei 9.249/95 não obriga que a distribuição seja
proporcional ao capital social, esquecendo-se, no entanto, o impugnante, que o
que se trata é se os valores distribuídos caracterizam-se como distribuição de
lucros ou remuneração do trabalho, considerando-se que segundo o próprio
impugnante os recebimentos foram pela contribuição de cada sócio
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza
inequivocamente a remuneração pelo trabalho executado;
Acrescento, ainda, que no presente caso restou demonstrado pela fiscalização, que
os valores recebidos pelo recorrente da empresa Única Saúde S.A., declarados como distribuição
de lucros, foram em decorrência do trabalho, conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1.052/1061), que abaixo reproduzo:
1.1 DA PESSOA JURÍDICA – ÚNICA SAÚDE
A ÚNICA SAÚDE é sociedade anônima localizada no município de Taquara/RS,
Rua Emílio Lúcio Esteves, n° 1131, sala 409, bairro Centro (também referida
neste documento como “empresa”, “companhia”, “sociedade” e “pessoa
jurídica”). Conforme Estatuto Social (docs. 04 e 23), a “companhia tem por
objeto a exclusiva prestação de serviços de saúde, em todas suas especialidades
e áreas, a administração e gestão de serviços de saúde, além de quaisquer
atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares às descritas
anteriormente, atuando na iniciativa pública e privada, podendo ainda,
participar do capital de outras sociedades, como sócia, sócia-quotista ou
acionista”.
Em consonância com os objetivos sociais, a empresa firmou contratos de
prestação de serviços com entes públicos e privados. A análise dos dispositivos
pactuados indica claramente a atuação empresarial, desenvolvendo as atividades
inerentes à prestação de serviços mediante contraprestação econômica (por
exemplo, supervisão e fiscalização dos seus colaboradores, emissão de notas
fiscais, recebimento de pagamentos e, destaque-se, responsabilidade sobre as
obrigações trabalhistas, tributárias, sociais e previdenciárias decorrentes das
relações com seus trabalhadores).
(...)
Como se detalha a seguir, em vez de pagar salários ou honorários aos seus
colaboradores e recolher os encargos tributários e previdenciários legalmente e
consequentemente devidos, a empresa ÚNICA SAÚDE empreendeu simulação ao
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
8
caracterizar trabalhadores como sócios da companhia e ao atribuir às
remunerações pagas as falsas qualificações de pró-labore e de distribuição
antecipada de lucros. Tais valores eram informados como rendimentos isentos
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF’s) apresentadas pela
empresa, resultando na supressão indevida de obrigações tributárias em prejuízo
do erário público (docs. 67 e 68). As DIRF’s são apresentadas como arquivos
digitais de texto puro, com tipos de registros indicados no início de cada linha do
arquivo e com campos delimitados pelo caractere “|”. A pessoa física beneficiária
de um pagamento é identificada pelo registro “BPFDEC” e o valor de lucros
isentos recebido por essa pessoa física consta no primeiro registro “RIL96” após a
identificação da pessoa física beneficiária (os valores monetários constantes no
arquivo da DIRF são informados em centavos – o valor de R$ 123.456,78 aparece
no arquivo como “12345678”).
(...)
Em primeiro lugar, a remuneração dos colaboradores pessoas físicas, foi
realizada mediante pagamentos mensais e em montantes calculados em função
dos volumes e modalidades dos serviços executados por cada profissional, sem
correlação alguma com a participação social, com o capital empregado na
companhia ou com os resultados da empresa. Por óbvio, nos períodos (meses ou
anos) em que determinado trabalhador não prestou serviços, não houve qualquer
pagamento àquele prestador de serviços, mesmo permanecendo ele como um
dos supostos sócios da empresa. Portanto, os valores pagos decorreram
unicamente dos trabalhos executados (por exemplo, consultas, atendimentos e
horas de plantão), deixando transparecer claramente a natureza de rendimento
do trabalho e não de rendimento do capital.
Nesse sentido, foi a resposta dada pela ÚNICA SAÚDE ao Termo de Intimação
Fiscal n° 01 da fiscalização da pessoa jurídica (doc. 23), que questionou a
ocorrência de tais fatos:
Os valores pagos aos acionistas a título de “distribuição antecipada de
lucros” eram apurados de acordo com o que prevê o art. 27o, parágrafos 1o
e 2o do Estatuto Social da Companhia, conforme reproduzido a seguir:
“A companhia, por deliberação de seus diretores, poderá levantar balanço
mensal, trimestral, semestral, e declarar dividendos a conta de lucros
acumulados nesse balanço, bem como fazer a critério de seus diretores,
distribuição antecipada de lucros a qualquer de seus acionistas, conforme
decisão em reunião de diretoria. A diretoria poderá declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo 1°) Havendo concordância da maioria do capital social, poderá
ser elaborado Acordo Social dispondo sobre participação nos lucros e nas
perdas sem obedecer a proporcionalidade do capital, desde que atendidos
os requisitos legais pra tanto.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
9
Parágrafo 2°) Poderá a administração em qualquer tempo, realizar balanços
intercalares ou extraordinários.”
Sob o respaldo do Estatuto Social, a administração da Companhia tinha
como ponto inicial a receita apurada, de onde eram descontados os tributos
incidentes, assim como os custos e despesas necessárias à administração e
gestão da Companhia, sendo o resultado desse cálculo dividido entre os
acionistas proporcionalmente à sua colaboração na geração de receitas e
envolvimento profissional no período base. [grifos da fiscalização]
Merece destaque a resposta dada pela ÚNICA SAÚDE ao Termo de Intimação
Fiscal no 03 (doc. 54), mediante o qual foi solicitada a apresentação da memória
de cálculo dos valores distribuídos a título de antecipação de lucros aos
profissionais que prestavam os serviços vendidos pela empresa:
Diante do exposto, esclarecemos que para o estabelecimento do montante
a ser pago a cada um dos acionistas a título de “distribuição antecipada
de lucros” não havia um cálculo matemático padrão. De forma objetiva
apurava-se o montante global passível de distribuição em estrita obediência
a legislação tributária, bem como, ao atendimento de suas necessidades
financeiras, visando honrar seus compromissos relativos a custos e despesas
necessárias à boa administração e gestão do negócio, e partir de então
definiam-se os valores que caberiam a cada um dos acionistas, levando-se
em consideração a sua colaboração na geração de receitas e
envolvimento profissional no período base. [grifos da fiscalização]
Portanto, a própria empresa esclareceu, em mais de um momento, que os
valores pagos aos profissionais decorreram do resultado de seu trabalho ou, nos
termos utilizados pela ÚNICA SAÚDE, da "colaboração na geração de receitas e
envolvimento profissional". Nunca foram participação nos resultados da
companhia decorrentes da condição de sócio, os quais poderiam ser distribuídos
na forma de lucros isentos.
(...)
Verifica-se que os pagamentos efetuados aos profissionais prestadores de
serviços (“acionistas” com uma ação de R$ 1,00) foram feitos mensalmente e
proporcionalmente às receitas dos serviços de saúde realizados por cada um,
deduzindo os tributos incidentes sobre tais receitas e um valor para atender “os
custos e despesas necessárias à administração e gestão da companhia”.
Independentemente da apuração de lucros, os profissionais prestadores de
serviços foram remunerados, o que mostra, novamente, a natureza de
rendimentos por trabalho.
Cabe ainda ressaltar que os pagamentos efetuados a título de “antecipações de
lucros” além de não sofrerem confronto com o resultado final do exercício
social, não ocorriam em todos os meses. Mesmo que fosse cogitado que a
empresa apurasse seus resultados e distribuísse os respectivos dividendos
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726461/2017-36
10
mensalmente, verifica-se que, em muitos meses, um grande número de
profissionais não recebeu “adiantamento de lucros”, ainda que permanecesse
na condição de “acionista”. Pelas informações apresentadas pela ÚNICA SAÚDE,
isso teria ocorrido porque, naqueles meses, tais profissionais não colaboraram
na geração de receitas e não se envolveram profissionalmente (logicamente,
não trabalharam, não fazendo jus, assim, aos seus pagamentos). A inexistência
de lucros "adiantados" aos acionistas detentores de uma ação evidencia, mais
uma vez, que os valores pagos aos profissionais naqueles meses em nada se
relacionavam com distribuição de lucros.
9) A hipótese de cancelamento da multa de ofício caso seja mantida a autuação,
sob o argumento que apresentou a Declaração de Ajuste Anual de conformidade
com informe entregue pela sociedade, não pode ser acolhida considerando que o
impugnante é parte integrante da sociedade, e, como visto, houve participação
efetiva dos sócios na simulação construída, com pleno conhecimento dos sócios;
10) Da mesma forma que o item anterior e demais argumentos, não há que se
falar em nulidade e improcedência do lançamento e exclusão da multa de ofício.
Conforme se observa das declarações/respostas ofertadas pela própria empresa
Única Saúde S.A., durante o procedimento de fiscalização oriundo do processo administrativo no
11065.722869/2016-46, transcritas no Termo de Verificação Fiscal que compõe o presente
processo, acima transcrito, os valores pagos sob a roupagem de “distribuição de lucros” ao
recorrente na realidade se tratava de pagamento a título do trabalho desempenhado.
Por sua vez, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de
desconstituir os fatos e fundamentos jurídicos do lançamento, ônus que lhe incumbia, nos termos
do artigo 373, inciso II do CPC, razão pela qual deve ser mantido o lançamento tributário, e não há
reparos a serem feitos na decisão de piso.
Por fim, considerando que restou devidamente comprovada a omissão de
rendimentos visto que os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do
trabalho. No presente caso não se trata de lançamento induzido tão somente pelas informações
prestadas pela fonte pagadora (Súmula de n° 73 do CARF), não havendo que se falar em
afastamento da multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1140
DF CARF MF
Original